Tribunal: TJMT
Processo: 1019412-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019412-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), GENESIO LOPES RIBEIRO - CPF: 013.865.998-24 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §2º, DO CC/2002
. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
O termo inicial do prazo prescricional ânuo decorrente de contrato de seguro ocorre a partir da data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização.”
(AgInt no AREsp 1370618/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

2. No caso dos autos, o termo inicial da prescrição é o dia 15/03/2017, pois é essa a data que está no Relatório Geral de Regulação de Sinistros como data de ocorrência. Todavia, o agravado comunicou o sinistro a seguradora agravante no dia 20/10/2017, de forma que a partir dessa data o prazo prescricional ficou suspenso conforme determina a súmula 229 do STJ. A suspensão perdurou até o dia 30/11/2017 data na qual a seguradora recusou o pagamento da indenização.

3. O prazo prescricional ficou suspenso por 42 (quarente e dois) dias, logo, como a ação foi ajuizada 26 dias após o 15/03/2018, não há falar em prescrição.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Companhia de Seguros Aliança do Brasil
agrava contra decisão que, nos autos da ação de nº 0006333-87.2018.8.11.0055, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT, afastou a tese de prescrição.

A parte agravante defende que a decisão agravada partiu de premissa equivocada em razão da manifesta prescrição do direito da parte autora.

Informa que no caso dos autos conforme documentos juntados aos autos e, compulsado as datas mencionadas no bojo da demanda, extrai-se que o sinistro ocorreu em 10/03/2017, data constante no laudo técnico elaborado pela empresa “BIOPLANTA”, anexado aos autos pelo próprio Agravado.

Afirma que de acordo com o documento, o sinistro já estava consumado há dias, já tendo sido, inclusive, realizadas tentativas de colheita e reaproveitamento dos grãos, sem sucesso, sendo inequívoco que o documento elaborado pelo próprio Agravado menciona que o sinistro ocorreu em momento anterior a 10/03/2017, sendo certo, ainda, que o aviso de sinistro para a Agravante somente ocorreu em 20/10/2017.

Sustenta que na carta de indeferimento da indenização enviada ao Agravado e juntada por ele próprio aos autos, há clara e expressa menção sobre a data de ocorrência do sinistro, qual seja 15/02/2017.

Menciona que entre a data de ocorrência do sinistro (15/02/2017 conforme relato do próprio Agravado) e o aviso de sinistro (20/10/2017) houve o decurso de 247 dias e com a emissão da negativa (30/11/2017), o prazo voltou a fluir, tendo decorrido mais 131 dias até a data do ajuizamento da ação, em 10/04/2018. De forma que pretensão autoral está prescrita, visto que deveria ter distribuído a ação até no máximo 28/03/2018.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a existência da prescrição.

Liminar deferida (Id. 179845161).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 182764246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O caso dos autos se refere a contrato de seguro, e, como sabido o prazo prescricional para o exercício da pretensão do segurado em face da seguradora é de um ano (art. 206, §1º, II do CC).

O magistrado de origem afastou a prescrição nos seguintes termos:

“[...]
No caso dos autos, em que pese a alegação da parte requerida de que o termo inicial da prescrição é a data do Laudo de Supervisão de Crédito Orientado (fls. 54/56), não há qualquer apontamento de que o autor tomou conhecimento do referido documento na data da sua confecção. Por outro lado, há que se observar que no Relatório Geral de Regulação de Sinistros consta como data de ocorrência sendo o dia 15/03/2017, de modo que é possível presumir que naquela data, o autor tinha conhecimento do dano e seu alcance. Assim, a parte autora teria até o dia 15/03/2018 para o ajuizamento da ação de cobrança securitária. Contudo, no caso dos autos, embora a parte autora tenha ajuizado a presente ação após 26 dias do dia 15/03/2018, verifico que houve a suspensão da prescrição da comunicação do sinistro à seguradora em 20/10/2017 até a recusa do pagamento da indenização em 30/11/2017. Assim, excluindo o prazo de suspensão de 42 dias, não há que se falar em prescrição. [...]” (Id. 179552172, pág. 10)

Acerca da prescrição decorrente do contrato de seguro o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização”
(EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).

Vale dizer que o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado em face do segurador. O termo inicial do aludido lapso opera-se a partir da ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória (Súmula 278 STJ), no caso, a ocorrência do sinistro. Por sua vez, a fluência do prazo prescricional fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado quanto à recusa do pagamento da indenização (Súmula 229 STJ).

A parte agravante sustenta que conforme documentos juntados aos autos e, compulsado as datas mencionadas no bojo da demanda, extrai-se que o sinistro ocorreu em 10/03/2017, data constante no laudo técnico elaborado pela empresa “BIOPLANTA”, anexado aos autos pelo próprio Agravado.

Afirma que de acordo com o documento, o sinistro já estava consumado há dias, já tendo sido, inclusive, realizadas tentativas de colheita e reaproveitamento dos grãos, sem sucesso, sendo inequívoco que o documento elaborado pelo próprio Agravado menciona que o sinistro ocorreu em momento anterior a 10/03/2017, sendo certo, ainda, que o aviso de sinistro para a Agravante somente ocorreu em 20/10/2017.

Verifico nos autos de origem que a parte autora, ora agravado, acostou nos autos Laudo de Supervisão de Crédito Orientado Safra 2016/2017, datado de 10-03-2017 no qual consta a ocorrência do sinistro (Id. 110642999, pág. 4-6, autos de origem).

Todavia, não há nos autos nada que comprove que o agravado tomou conhecimento do referido laudo na data em que ele foi confeccionado, razão pela qual não é possível considerar a data de 10-03-2017 como termo inicial da prescrição.

Nesse contexto, escorreita a decisão agravada ao reconhecer como termo inicial da prescrição o dia 15/03/2017, pois é essa a data que está no Relatório Geral de Regulação de Sinistros como data de ocorrência.

Assim, sendo prazo prescricional de 1 (um) o autor (agravado), teria a princípio até o dia 15/03/2018 para ajuizar a ação.

Todavia, o agravado comunicou o sinistro a seguradora agravante no dia 20/10/2017, de forma que a partir dessa data o prazo prescricional ficou suspenso conforme determina a súmula 229 do STJ:

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126)

A suspensão perdurou até o dia 30/11/2017 data na qual a seguradora recusou o pagamento da indenização.

Destarte, o prazo prescricional ficou suspenso por 42 (quarente e dois) dias, logo, como a ação foi ajuizada 26 dias após o 15/03/2018, não há falar em prescrição.

Nesse contexto, tenho por escorreita a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

Como essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024